Tribunal: TJPA
Processo: 0016878-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016878-67.2018.8.14.0401

APELANTE: GLEICE SANTA ROSA PAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA) -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 16 ANOS. SUMULA 500 STJ - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – INOCORRÊNCIA – RÉ QUE SOLICITOU A CORRIDA. ANUNCIOU O ASSALTO PORTANDO UMA FACA. AÇÕES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na ocasião a vítima narrou, como foi tomado de assalto ocasião em que lhe foi subtraído o seu carro, e ao final, sem pestanejar atribui a ação delituosa a recorrente, uma vez que foi a que contratou a corrida e portava uma faca durante o cometimento do delito. Logo, o seu agir foi crucial na empreitada delituosa, não havendo motivos para se cogitar em participação de somenos importância, mas, pelo contrário,
sua ação foi decisiva
para o sucesso da empreitada criminosa. A qual contou com a providencial participação da menor BVG, DE 16 anos, incorrendo, dessa forma no delito do art. 244-B do ECA;

II –
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
condenada às penas de
seis (06) anos e dois (02) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, pela prática do crime previsto no 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra criança/adolescente da Capital/PA.

A defesa da apelante asseverou, pelo acolhimento da tese absolutória,
por insuficiência de provas do roubo e da corrupção de menor. Noutro ponto pugnou que pela dinâmica dos fatos fosse reconhecida a condição de mero partícipe, com a aplicação da redutora por participação de menor importância, nos termos do art.29, §1º do CP (ID 17023610).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17023613),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento (ID 18327427).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
29 de julho de 2018, por volta das 04h00min a apelante, na companhia da adolescente B.V.G (NASCIDA EM 21/03/2018- 16 ANOS) e dos corréus
Isaque Ferreira de Sousa, Andrei Miranda Ramos e Aline

Santos Andrade,
com uso de um simulacro de arma de fogo e uma faca, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, da vítima
Neliclildo dos Santos da Silva
, o veículo Voyage TL, placa nº PZD2916-VW, cor prata, bem como um aparelho celular marca Motorola, um relógio de pulso Sweda e a quantia de oitenta e cinco reais (R$85,00) reais.

Em vista disso, a recorrente
GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
foi julgada e ao final condenada às penas de
seis (06) anos e dois (02) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, pela prática do crime previsto no 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA). Irresignada, manejou o presente recurso,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID
17023416 - Pág. 4); BO (ID 17023425 - Pág. 2); Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 17023439 – p. 3), Auto de entrega (ID: 17023439 – p. 4), Certidão de nascimento de BVG (ID 17023429 - Pág. 8), menor de 16 anos nascida em 21/03/2002, e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID 17023519- 17023521; 17023539-17023540).

Na ocasião a vítima do delito
Neliclildo dos Santos da Silva
declarou:

Que, por volta de 04h00min, foi solicitada uma corrida, pois é motorista do aplicativo UBER; que no caminho foi abordado com uma arma de fogo e uma arma, sendo subtraído o celular, o relógio, uma certa quantia em dinheiro, e quando o carro diminuiu a velocidade conseguiu pular do carro e saiu correndo; que foi contratado para uma corrida por um homem e uma mulher, que estavam em um grupo de cinco pessoas, três homens e duas mulheres, para levá-los até um bar (Parada Obrigatória); que dos cinco assaltantes, uma das moças era adolescente e os outros quatro, adultos; que a apelante (Gleice) estava com uma faca; que quem anunciou o assalto foi um dos homens, o qual estava atrás do banco de motorista; que quando ao assalto foi anunciado, e por uma distração dos assaltantes, conseguiu pular do veículo; que tentou pedir ajuda, mas somente um vigilante lhe deu apoio e o levou em casa; que como tem um filho policial militar, pediu-lhe ajuda, e foi acionada a guarnição da polícia militar da área; que o carro foi rastreado pela empresa de GPS, e a guarnição consegui chegar rapidamente ao local e foi realizada a prisão com os sentenciados ainda dentro do carro; que a vítima foi à delegacia de polícia, pois todos já haviam sido presos e os reconheceu imediatamente; que os sentenciados confessaram os fatos ao investigador; que não sabe informar se a arma de fogo e a faca de cozinha eram simulacros.

A testemunha,
Nelinilson dos Santos Neves
, policial militar, narrou:

Que é filho da vítima e estava em serviço, mas em uma área distante, quando foi informado dos fatos, motivo pelo qual entrou em contato, via rádio, com as outras guarnições da área; que entraram em contato com a empresa de rastreamento para informar a localização do veículo; que as guarnições da área fizeram o cerco e encontraram o veículo junto com os assaltantes; que não estava no momento da perseguição; que a vítima reconheceu os sentenciados na delegacia, que eram cinco (5) pessoas, dentre as quais uma adolescente; que vítima informou que foi solicitada uma corrida por aplicativo, e quando chegaram próximo ao destino, foi anunciado o assalto, sendo utilizado um simulacro de arma de fogo e uma faca; que numa distração a vítima conseguiu fugir, com o carro em movimento; que foi subtraído o carro, celular, relógio e valores em dinheiro; que foi recuperado o carro, o celular e o relógio; que a vítima informou que a faca estava com um dos homens e a faca com uma das mulheres; que acompanhou o reconhecimento dos sentenciados pela vítima; que a acredita que a vítima não se fez presente porque não foi intimada da audiência.

No mesmo sentido foram os Relatos da testemunha
Sidney Williams Carneiro Barata
, policial militar, informou:

Que, participou da prisão dos sentenciados, que a ocorrência foi repassada pelo CIOP, relatando que um carro de aplicativo (UBER) foi sequestrado, e que os assaltantes estariam dentro; que todos os sentenciados foram encontrados dentro do veículo, era um grupo de cinco pessoas, três homens, uma mulher, e uma adolescente; que foi feita a abordagem e encontraram uma faca e um simulacro de arma de fogo.

A ré
GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
não foi interrogada, devido a decretação da revelia (ID 17023517 – p. 3/ 17023518 – p. 1; 17023538).

No Processo Penal, o que se busca e a reconstrução da verdade histórica, aquela que jaz no passado e que jamais será alcançada em sua integralidade. Assim, num exercício de reconstrução, no âmbito processual penal, através das provas se reconstrói o fato, visando aplicar o direito ao caso concreto. Portanto, é inegável que as provas exercem um papel crucial na aplicação do direito, na medida em que se aferirá a veracidade dos fatos postos em juízo, fazendo-se o uso dos procedimentos probatórios proporcionados ao julgador. Logo, considerando as assertivas alhures, de rigor analisar as teses defensivas sob esse prisma probatório.

DA IMPOSSIBLIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA DOS CRIMES (ROUBO/CORRUPÇÃO)

A defesa asseverou pela absolvição da recorrente,
uma vez que o acervo processual não teria apresentado argumentos suficientes para balizar um decreto condenatório. Portanto, imperioso a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Sem razão a combativa defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Auto de prisão em flagrante delito (ID
17023416 - Pág. 4); BO (ID 17023425 - Pág. 2); Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 17023439 – p. 3), Auto de entrega (ID: 17023439 – p. 4), Certidão de nascimento de BVG (ID 17023429 - Pág. 8), menor de 16 anos nascida em 21/03/2002, e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID 17023519- 17023521; 17023539-17023540).

Na ocasião a vítima do crime
Neliclildo dos Santos da Silva,
narrou, com riquezas de detalhes, como a ação teria ocorrido, e ao final, sem pestanejar atribui a ação delituosa a ré
GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
uma vez que foi a que contratou a corrida e portava uma faca durante o cometimento do delito. Logo, o seu agir foi crucial na empreitada delituosa, não havendo motivos para se cogitar em participação de somenos importância, mas, pelo contrário, sua ação foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa. Vale repisar que por ocasião do delito, a ré portava uma faca, bem como a vítima assegurou que no momento da abordagem policial, o veículo estava com os 05 elementos em seu interior, que “quando o carro foi interceptado, ainda estava com todos os cinco assaltantes”.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

As declarações prestadas pela vítima
Neliclildo dos Santos da Silva,
foram corroboradas com as demais provas materiais e orais constantes do acervo, principalmente pelos esclarecedores relatos das testemunhas
Nelinilson dos Santos Neves, Sidney Williams Carneiro Barata.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

No tocante ao delito de corrupção de menores, de rigor observar que a menor em evidencia, BVG, possuía 16 anos a época dos fatos (
Certidão de nascimento (ID 17023429 - Pág. 8), nascida em 21/03/2002). Segundo o acervo, restou incontroversos a divisão de tarefas entre a ré e a adolescente na ação reprovável. Portanto, importante mencionar que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, possui natureza formal, como se pode observar pela Súmula de nº 500, do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Desse modo, restou comprovado que na ação delituosa protagonizada por
GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
contou com a providencial participação de BVG, menor de dezoito (18) anos de idade, sendo PRESCINDÍVEL a anuência desta na empreitada criminosa ou envolvimento anterior com crimes. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021.

Nesses termos, diante das provas da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, temerário o acolhimento das teses da combativa defesa, diante do farto material probatória, que caminha de maneira diversa da narrativa defensiva.

Destarte, sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão a apelante quando alega inocência, bem como quando afirmou que merece ser absolvida por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
GLEICE SANTA ROSA PAIVA,
condenada às penas de
seis (06) anos e dois (02) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, pela prática do crime previsto no 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), nos
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/11/2024